Tribunal: TJSP
Processo: 2164186-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Contrato de locação residencial – Justiça gratuita.

Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em "fundadas razões".

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2164186-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante
ANTONIO
CARLOS
PINHEIRO,
são
agravados
MARIANA
BENJAMIM BARROS LIMA e GIOLANDO MARTINS EVANGELISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164186-11.2020.8.26.0000 - Voto no 46.588 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2164186-11.2020.8.26.0000
Agravante: ANTONIO CARLOS PINHEIRO
Agravados: MARIANA BENJAMIM BARROS LIMA;
GIOLANDO MARTINS EVANGELISTA
Comarca:
São José do Rio Preto (8a Vara Cível - Proc. n.o 1023112-04.2020.8.26.0576)
Juiz (a):
Paulo Roberto Zaidan Maluf
VOTO No 46.588
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial
Contrato de locação residencial
Justiça
gratuita.
Para a concessão da justiça gratuita basta a afirmação da
parte de seu estado de insuficiência de recursos, sem que o
juiz possa negar o benefício se não estiver respaldado em
“fundadas razões”.
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 18 (fl. 36 dos autos principais), proferida nos autos da
ação de execução de título extrajudicial, fundada em contrato de locação
residencial, que, entre outras disposições, indeferiu pedido de gratuidade
ao exequente, ora agravante, tendo sido determinado o recolhimento das
custas processuais, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de extinção da
demanda. Alega que apresentou declaração de pobreza e outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164186-11.2020.8.26.0000 - Voto no 46.588 - fss
3
documentos que demonstram não ter condições de arcar com as custas
processuais sem prejuízo do próprio sustento e do de sua família.
Concedido efeito suspensivo (fl. 35). Intimados os agravados,
pessoalmente, para, querendo, contraminutarem conforme ao art. 1.019,
II, do CPC/2015. Não veio contraminuta (fl. 47).
É o relatório.
Segundo o art. 99, caput, do CPC/2015, o
“pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Tratando-se de
pedido de pessoa natural, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”
por ela deduzida (art. 99, § 3o, do CPC/2015), cuja cópia veio à fl. 29
destes autos do agravo (fl. 12 dos autos principais). Além disso, o direito
do exequente à justiça gratuita é amparado não apenas na Lei n.o 13.105,
de 16 de março de 2015 (novo Código de Processo Civil) como também
na Constituição Federal e na Constituição do Estado de São Paulo. Nada
mais senão a declaração da parte de seu estado de insuficiência de
recursos deve ser exigida; se não houver elementos que sustentem razões
para a negativa, pois o juiz só pode negar o benefício se houver “nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC/2015), ao impugnante incumbe derrubar
a presunção de pobreza do autor (art. 100 do CPC/2015). Trata-se de
benefício
outorgado
pela
Constituição Federal como garantia
fundamental da pessoa humana, incontrastável por lei de hierarquia
inferior, e imediatamente aplicável (art. 5o, LXXIV e § 1o da CF).
Apesar de ponderáveis os argumentos do douto
juiz de primeiro grau, o fato de o agravante estar discutido um contrato
de locação de imóvel que, aliás, é o objeto da ação, não o faz desmerecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2164186-11.2020.8.26.0000 - Voto no 46.588 - fss
4
o benefício. Ter contratado advogado particular é fato que não faz o
exequente, ora agravante, desmerecer o benefício (art. 99, § 4o, do
CPC/2015), bem como é desnecessário o recolhimento da TCPA pelo
fato de o agravante estar pleiteando a gratuidade processual (art. 98, §
1o, VIII, do CPC/2015). Neste sentido, ver os agravos de instrumento n.os
0296859-51.2010.8.26.0000
(julgado
em
14.07.2010);
0022077-23.2011.8.26.0000
(julgado
em
29.06.2011);
2036624-29.2014.8.26.0000
(julgado
em
09.04.2014);
e
2119558-44.2014.8.26.0000 (julgado em 26.08.2014), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 0254986-37.2011.8.26.0000,
julgado em 26 de outubro de 2011, por votação unânime, do qual fui o
relator.
Por conseguinte, dou provimento ao agravo
para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica